Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-46.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBA
DO FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador,
contra sentença que julgou suas contas eleitorais aprovadas com ressalvas,
mantendo a determinação de recolhimento de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional, em
razão de irregularidade na aplicação de verba do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC.
2. O recorrente alega que a irregularidade não comprometeu a transparência das
contas, nem impediu sua adequada fiscalização, sendo a quantia considerada
insignificante frente ao conjunto dos recursos utilizados, buscando o afastamento da
obrigação de devolução dos valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato de
prestação de serviços é suficiente para comprovar a regularidade da aplicação de
recursos do FEFC em despesas com combustível, quando não comprovada a

Num. 44509090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56
cessão ou locação do veículo abastecido para a campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A comprovação de gastos com combustível custeados com recursos do FEFC
exige, de forma inequívoca, a apresentação de contrato de cessão ou locação do
veículo abastecido. A mera juntada de contrato de prestação de serviços, por sua
natureza diversa, não supre tal exigência, uma vez que não comprova a vinculação
do veículo à campanha nem legitima o uso de recursos públicos para essa
finalidade.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 distingue duas hipóteses: (a) abastecimento de
veículo do próprio candidato (não é gasto eleitoral e não pode ser custeado com
recursos de campanha); (b) abastecimento de veículo utilizado a serviço da
campanha (exige contrato de cessão ou locação).
6. O rigor das exigências visa assegurar a regularidade da prestação de contas e a
rastreabilidade da aplicação dos recursos de campanha, especialmente quando
oriundos de fundos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que aprovou as contas com ressalvas,
com determinação de recolhimento do montante de R$ 450,00 ao Tesour

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600581-46.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600581-
46.2024.6.16.0203 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Jose
Martins dos Santos, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 450,00 por ser proveniente do FEFC e considerar o gasto como irregular
(§1º, do art. 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019), integrada pela sentença ID 44421385 que,
acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, aprovar com
ressalvas as contas da embargante, mantendo a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, conforme disposto na sentença id. 127768147, nos termos da legislação
aplicável e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (Prestação de Contas
Eleitorais Final do requerente: Jose Martins Dos Santos vereador, pelo partido dos Trabalhadores-
PT, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista, que constatou-se a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, situação que deve ser esclarecida pelo prestador de contas; Há
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019; Os extratos bancários juntados aos autos apresentados não abrangem todo o período
da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019; Há o registro de apenas um abastecimento no valor de R$ 449,85, totalizando 75 litros
de gasolina aditivada, realizadas no dia 04/10/2024.Das regras supratranscritas extrai-se que se o
combustível for utilizado para o abastecimento de veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é
considerado como gasto de campanha; a nota fiscal deve ser emitida em nome da pessoa física
(dela devendo constar o CPF) e a despesa não pode ser paga com os recursos arrecadados para o
financiamento da campanha, ainda que sejam recursos próprios. Na hipótese de o combustível ser
utilizado para o abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha (utilizado por
terceiro), o gasto é eleitoral e a nota fiscal deve ser emitida em nome da campanha (devendo
constar o CNPJ concedido ao candidato), sendo lícito o seu pagamento com recursos da
campanha. Após intimado o prestador juntou contrato de prestação de serviços do colaborar
retificando a prestação de contas, contudo não foi capaz de comprovar que o militante realmente
trabalhou, assim conforme entendimento do TRE/PR, há a necessidade de detalhamento no gasto
com pessoal). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOSE MARTINS DOS SANTOS (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE MARTINS DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509090
19/05/2025
13:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44509090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.045

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600581-
46.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE MARTINS DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: JOSE MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDA: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBA
DO FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador,
contra sentença que julgou suas contas eleitorais aprovadas com ressalvas,
mantendo a determinação de recolhimento de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional, em
razão de irregularidade na aplicação de verba do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC.
2. O recorrente alega que a irregularidade não comprometeu a transparência das
contas, nem impediu sua adequada fiscalização, sendo a quantia considerada
insignificante frente ao conjunto dos recursos utilizados, buscando o afastamento da
obrigação de devolução dos valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato de
prestação de serviços é suficiente para comprovar a regularidade da aplicação de
recursos do FEFC em despesas com combustível, quando não comprovada a

Num. 44509090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56
cessão ou locação do veículo abastecido para a campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A comprovação de gastos com combustível custeados com recursos do FEFC
exige, de forma inequívoca, a apresentação de contrato de cessão ou locação do
veículo abastecido. A mera juntada de contrato de prestação de serviços, por sua
natureza diversa, não supre tal exigência, uma vez que não comprova a vinculação
do veículo à campanha nem legitima o uso de recursos públicos para essa
finalidade.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 distingue duas hipóteses: (a) abastecimento de
veículo do próprio candidato (não é gasto eleitoral e não pode ser custeado com
recursos de campanha); (b) abastecimento de veículo utilizado a serviço da
campanha (exige contrato de cessão ou locação).
6. O rigor das exigências visa assegurar a regularidade da prestação de contas e a
rastreabilidade da aplicação dos recursos de campanha, especialmente quando
oriundos de fundos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que aprovou as contas com ressalvas,
com determinação de recolhimento do montante de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos com combustível com recursos
do FEFC exige contrato de cessão ou locação do veículo. 2. A apresentação de
contrato de prestação de serviços não é suficiente para comprovar a regularidade
dos gastos. 3. A restituição ao Tesouro Nacional é imperativa diante da indevida
aplicação de verbas do FEFC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 1º, II, a e
b; art. 35, § 11, II; art. 35, § 12; art. 60, § 4º, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE -MS RECURSO ELEITORAL nº060039684,
Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eleitoral, 11/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44509090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais apresentada por José Martins dos Santos, candidato
ao cargo de vereador no município de Goioxim/PR nas Eleições de 2024, pela Federação Brasil
da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV).
A sentença julgou as contas desaprovadas e determinou o recolhimento da importância de R$
449,85 ao Tesouro Nacional, por tratar-se de aplicação irregular de verba do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Interpostos embargos de declaração pelo prestador de contas, foi acolhida parcialmente a
omissão apontada, tendo o juízo reconsiderado para julgar as contas aprovadas com
ressalvas, com fundamento na jurisprudência do TSE que permite tal julgamento quando as
irregularidades forem formais ou de pequena monta. Entretanto, manteve-se a obrigação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
O prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral, buscando o afastamento da obrigação de
devolução dos valores ao erário, sob o argumento de que a irregularidade não comprometeu a
transparência das contas, nem impediu sua adequada fiscalização, sendo a quantia considerada
insignificante frente ao conjunto dos recursos utilizados.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Destacou que, embora as contas tenham sido aprovadas com ressalvas, a devolução do valor de
R$ 449,85 ao Erário foi corretamente mantida, tendo em vista a ausência de comprovação
adequada da despesa com combustível e da atuação do colaborador, conforme exigido pelo art.
35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a tese recursal revela-se infundada, razão pela qual o recurso não merece provimento.
No caso dos autos a sentença considerou como não justificada a despesa de R$ 450,00 com
combustível, uma vez que não houve locação de veículo, razão pela qual as contas foram
desaprovadas, sendo determinado o recolhimento da importância correspondente.
Inconformado, o recorrente ingressou com recurso sustentando que houve a regular contratação
de pessoal para sua campanha e que juntou contrato aos autos. Alegou que a irregularidade não
impediu ou dificultou a fiscalização das contas, sendo possível confirmar a origem dos recursos

Num. 44509090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56
empregados.
Pois bem.
Em consulta aos autos, verifica-se que o relatório preliminar indicou que foi localizada a Nota
Fiscal n. 1888 relativa despesas com combustível no valor de R$ 450,00, emitida para o CNPJ da
campanha do recorrente sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia.
Intimado, o recorrente apresentou manifestação aduzindo que “ ... no que tange ao gasto com
abastecimento, este se refere ao veículo cedido para ser utilizado pelo pessoal de campanha” e
juntou documentos (ID 44421314).
Seguiu-se o parecer conclusivo que quanto ao ponto assim consignou:
Após a intimação foram juntados contratos de serviço voluntário, sem
reconhecimento de firmas das assinaturas e datados de 16 de agosto de 2024.
Após nova intimação para apresentar documentos que comprovassem o efetivo
trabalho dos colaboradores o prestador não juntou nada. Assim, apesar de ser
possível a entrega da prestação de contas retificadora nesse momento, verifica-
se que o prestador não foi capaz de comprovar que os militantes efetivamente
trabalham na campanha, o que faz esse unidade técnica entender que os valores
gastos com combustíveis foram utilizados pelo próprio candidato.
Ainda que em campanha, tal utilização é vedada pela Resolução TSE n.
23.607/2019, art. 35, §6º, alínea "a", que dispõe:
“§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do(a)
candidato(a):
a) combustível e manutenção de veículo automotor utilizado pelo(a)
candidato(a) na campanha” (grifo nosso).
Diante do exposto, restam caracterizadas diversas irregularidades na utilização
de combustível. Assim, considerando que o valor total do gasto equivale a R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondendo a 20,00% do total
despendido na campanha, recomenda-se, que o caso seja tratado com
desaprovação, não podendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A ausência de comprovação dos gastos com pessoal em campanhas eleitorais,
conforme o §3º do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, pode resultar em
desaprovação das contas de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem
jurisprudência consolidada nesse sentido, enfatizando a importância da
documentação adequada para a transparência e fiscalização dos recursos
eleitorais.
Sobreveio a sentença que considerou que a manifestação e documentos juntados pelo recorrente
“não foi capaz de comprovar que o militante realmente trabalhou”. Destacou o entendimento
desta Corte, “ Em se tratando de gastos com pessoal, a regularidade da despesa está

Num. 44509090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060361442, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023). E assim, concluiu que “o procedimento
adotado pelo(a) prestador(a) de contas foi evidentemente irregular, na medida em que pagou com
recursos de campanha por despesas alegadamente não eleitorais, já que não trouxe aos autos
elementos para comprovar que os colaboradores que utilizaram o veículo cedido”.
Com efeito, não logrou o recorrente demonstrar que o veículo abastecido com recursos públicos
efetivamente usado pelos colaboradores em sua campanha. O contrato de prestação de serviço
voluntário apresentado pelo recorrente não detalha atividade que exija o deslocamento
motorizado do colaborador, não faz indicação de que entre as atividades a serem desenvolvidas
estaria contemplada condução do veículo, e nem ao menos restou comprovado que contratado
estaria habilitado para a condução da motocicleta.
Nesse contexto, importa frisar que o abastecimento de combustível com recursos de campanha
somente é considerado regular quando amparado por contrato de cessão ou locação de veículo,
devidamente formalizado e declarado na prestação de contas originária. O contrato de prestação
de serviços, por sua finalidade distinta, não constitui instrumento hábil para comprovar a
regularidade dos abastecimentos, tampouco para demonstrar a vinculação do veículo às
atividades eleitorais.
Em outras palavras, apenas se admite a utilização de verbas públicas para tal despesa se houver
comprovação de que o veículo abastecido estava regularmente vinculado às atividades de
campanha.
A jurisprudência tem reafirmado a necessidade da correta formalização dos gastos com
combustível com recursos públicos, confira-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A utilização de veículo próprio conduzido por terceiro contratado como
motorista exige termo de cessão formal e comprovação da propriedade,
conforme o art. 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
irregularidade na despesa custeada com recursos públicos.
A ausência de relatório semanal de combustível, exigido pelo art. 35, § 11, II,,
inviabiliza o controle sobre a legalidade do gasto e, nos termos do art. 35, § 6º,
impede o custeio com verbas públicas, por se tratar de despesa de natureza
pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Num. 44509090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56
Tese de julgamento:
A utilização de veículo próprio por terceiro contratado exige termo de cessão e
comprovação da propriedade, sob pena de irregularidade na despesa.
Combustível utilizado em veículo próprio do candidato ou de terceiro, quando não
formalizado adequadamente, constitui despesa de natureza pessoal e não pode
ser custeado com recursos públicos.
A contratação de serviços com recursos públicos demanda documentação
que comprove a efetiva prestação e justificativa do valor.
Diferenças não justificadas entre valores declarados e notas fiscais constituem
sobra de campanha sujeita à devolução.
Irregularidades que atingem parcela significativa dos recursos arrecadados
comprometem a regularidade das contas e ensejam sua desaprovação.
É devida a devolução ao Tesouro Nacional dos valores aplicados irregularmente
com recursos públicos, bem como o recolhimento de sobras à conta do partido,
conforme a origem dos valores.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, §§ 2º, 6º, 11 e 12, 50, § 4º, 60, § 4º, III, 74, III, e 79, § 1º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 16, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0602056-68.2022.6.04.0000,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJe 05.04.2024; TSE, REspEl nº 0601001-
12.2022.6.03.0000, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 19.02.2024; TRE/MS,
PCE nº 0601536-86.2022.6.12.0000, Rel.ª Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli, DJe 21.03.2024; TRE/MS, PCE nº 0601175-69, Rel. Juiz Ricardo
Damasceno de Almeida, j. 03.10.2023.
TRE -MS RECURSO ELEITORAL nº060039684, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, 11/04/2025. (grifos nossos)
Ressalte-se que o rigor das exigências estabelecidas pela norma eleitoral tem por finalidade
assegurar a regularidade da prestação de contas e a rastreabilidade da aplicação dos recursos de
campanha, especialmente quando oriundos de fundos públicos. A restituição ao Tesouro Nacional
mostra-se imperativa diante da indevida aplicação de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), impondo-se, no caso concreto, a devolução do montante
de R$ 450,00 ao Erário.
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Por esses fundamentos, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que
aprovou as contas com ressalvas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 450,00
ao Tesouro Nacional.

Num. 44509090 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154644100000043451107
Número do documento: 25051913154644100000043451107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:56
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso de José Martins dos
Santos, candidato ao cargo de vereador no município de Goioxim/PR nas Eleições de 2024, pela
Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil(PT/PC do B/PV).
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600581-
46.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE MARTINS DOS SANTOS VEREADOR, JOSE MARTINS DOS
SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025